Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702503-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIVALDETE DA SILVA COSTA, JOSE MARIA DE SOUZA GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIVALDETE DA SILVA CONSTA E JOSÉ MARIA DE SOUZA GUEDES contra decisão, proferida na ação de obrigação de não fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência requerida para que o ente distrital se abstenha do ato demolitório na Chácara Magna, Etapa A, lote 14, Condomínio JK Ville, Km 82, EQS 414/415, setor habitacional Vicente Pires/DF. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 147356697, na origem): “Um primeiro aspecto deve ser ressaltado: as edificações clandestinas mencionadas na inicial são fruto de evidente crime ambiental, posto que erguidas na área da Floresta Nacional, unidade de conservação que vem sendo escandalosamente destruída pelo avanço da invasão denominada "26 de Setembro". Uma hipotética concessão de liminar consolidando as edificações erguidas criminosamente na unidade de conservação afigura-se francamente inconstitucional, por violação ao art. 225, § 1o, III, da Carta. A pretensão autoral investe frontalmente também contra a lei infraconstitucional, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Reitero, pois: a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. A hipótese de exercício de poder de polícia sobre invasões e degradação de unidades de conservação por indivíduos não se amolda à condição de incidência da decisão proferida na ADPF 828, que contempla operações judiciais de reintegração de posse ou desocupação coletivas, e não a de inibição do exercício da polícia administrativa voltada à coibição de danos ambientais e urbanísticos. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, sobretudo na Floresta Nacional de Brasília, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” Nas razões do recurso, os agravantes alegam que o agravado tem agido de forma arbitrária, pois chegam ao local com uma equipe de funcionários e maquinários, escolhem a casa a ser derrubada, sem intimação prévia ou processo administrativo. Relatam que o agravado não utiliza critérios objetivos para a escolha das casas que serão derrubadas, e que a demolição ocorre sem qualquer intimação previa e devido processo legal. Por fim, pugnam pelo deferimento de medida antecipatória, a fim de que seja determinada a suspensão de qualquer ato demolitório até o julgamento definitivo da demanda. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão da tutela de urgência exige prova sumária da probabilidade do direito e o perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300, do CPC. O pedido dos autores, ora agravantes, consiste em determinar ao agravado que se abstenha de qualquer ato demolitório sem que haja o devido processo legal, e intimação prévia da realização do ato, até que o mérito da demanda seja apreciado. Em que pesem as alegações dos agravantes, a decisão deve ser mantida. Inicialmente, porque não ficou comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que não há nenhuma prova que ateste, de fato, o risco de demolição alegado pelos agravantes. Nota-se que, o que existe é um temor por parte dos recorrentes, com base em comentários e conversas de que haveria derrubadas de construções, sem, contudo, apresentar qualquer prova que demonstre a iminência de eventual postura por parte do DF Legal voltada à demolição da construção apontada. Também, não existe verossimilhança na alegação autoral. Os agravantes alegam que ocupam área no Setor Habitacional Vicente Pires, DF 001, Km 82, Condomínio JK VILLE (Unidade 01), Chácaras Magna, Lote 14, sem a devida licença. Dos documentos juntados nos autos principais, depreende-se que a área é objeto de Ação de Usucapião Extraordinária, processo no 0032220- 32.2004.4.01.3400, em trâmite na 6a Turma do TRF 1a Região, configurando a União como polo passivo juntamente com o Espólio de Eduardo D`Utra Vaz. Há nos autos indícios de possível parcelamento em terras pertencentes à União Federal, que, em princípio, teriam sido ilegalmente parceladas e desapropriadas em favor da União Federal, com lotes ilegitimamente incorporados ao Governo do Distrito Federal, ou seja, indisponíveis para negociação com terceiros. Embora a discussão sobre a propriedade das terras seja relevante, em função das consequências caracterizadas pela possibilidade de desapropriação sem prévia notificação, no caso, o objeto da lide não está delimitado sobre a propriedade, que, em tese, coordenaria a demanda administrativa, mas sim no poder de polícia do DF Legal, a quem cabe executar as políticas de fiscalização de atividades urbanas no tocante a construções irregulares em todo o Distrito Federal. A atividade fiscalizatória distrital do DF Legal é concorrente e independente, logo, sua atuação é válida. Ainda, importa registrar que para a concessão do pedido deve haver perigo real e iminente, com ameaças concretas à posse, e não apenas boatos, de modo que o pedido liminar não pode ser concedido. Não há nos autos qualquer prova de que a agravada esteja realizando demolições na área, demonstrando perigo real e imediato de dano. Ademais, apesar do tempo que alegam residir no imóvel e da sua expectativa pessoal quanto a uma eventual e futura possibilidade de regularização fundiária do lote, o fato é que os agravantes tinham conhecimento da precariedade da ocupação e da irregularidade da construção. Desse modo, não há como determinar que o DF Legal fique impedido de proceder à eventual demolição do imóvel onde os agravantes residem, pois compete ao Poder Público exercer o poder de polícia sobre edificações e ocupações irregulares de terras públicas. As fotografias colacionadas pelos agravantes, mostram apenas a casa ocupada pela família dos agravantes, e não fazem prova de demolições na região, o que pode ser devidamente analisado após a dilação probatória. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar e mantenho a decisão recorrida. Intime-se o agravado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator